Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. OMISSÃO. EXAME EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.013 DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL. ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÃO. EXAME GINECOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
1. Em analogia ao artigo 1.013, parágrafos 1o e 3o, III, do CPC, pode-se afirmar que, também no agravo de instrumento, as questões não apreciadas de todo na instância de origem podem ser resolvidas diretamente na instância recursal sem necessidade de declaração de nulidade da decisão nem de retorno dos autos à origem.
2. O edital do certame é a lei do concurso público e estabelece de forma objetiva as regras do jogo para todos.
3. Se, de acordo com as regras editalícias, a acuidade visual sem correção dos candidatos deve ser de 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60, e, no caso concreto, o exame oftalmológico juntado indicou acuidade visual sem correção de 20/800 no olho direito e 20/400 no olho esquerdo, depreende, em tese, que não restou atendido o requisito do edital, não se comprovando a probabilidade do direito.
4. Eventual possibilidade de o relatório médico apresentado pela autora ser suficiente para suprir a avaliação ginecológica exigida no edital deve ser analisada por ocasião do julgamento do mérito da ação principal, após o contraditório, não sendo possível concluir, de plano, que a autora agravante tenha atendido a todos os requisitos editalícios para prosseguir no certame, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência.
5. Agravo conhecido e não provido.